Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuir a qualidade de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário assinada por meio de método privado de certificação.
2. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário.
3. Ademais, a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória no 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
4. Recurso conhecido e provido.